Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721731-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELA DA COSTA MENDONCA AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 71034238) interposto por DANIELA DA COSTA MENDONÇA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido o agravo de instrumento, pois deserto. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 71034238. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator